Tribunal: TJDFT
Processo: 0002840-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002840-18.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDO ROSA DE BRITO FILHO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PROGRAMA DE INCENTIVO FINANCEIRO PRÓ-DF II. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTATAÇÃO. CASSAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO. CAUSA MADURA. SENTENÇA QUE PROCLAMA PROCEDÊNCIA INTEGRAL POR FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. DECLARAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE AVAL. CONTRADIÇÃO POR ERRO NO DISPOSITIVO DO JULGADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONSTATAÇÃO E SANEAMENTO. AVAL. VOLUNTARIEDADE. CONSTATAÇÃO. PERDA DE EFICÁCIA DA GARANTIA PESSOAL EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DO AVALISTA DO QUADRO DE SÓCIOS DA DEVEDORA PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO EXONERAÇÃO DO AVAL. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO ENCARGO. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA APURADA PELA PLANILHA DESCRITIVA DE DÉBITO QUE INSTRUI A EXECUÇÃO. LANÇAMENTOS E APURAÇÃO DA PLANILHA CONFIRMADA EM PROVA PERICIAL NESSES EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA FINANCEIRA PRESTADA PELA MUTUÁRIA POR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB. ABATIMENTO SOBRE O VALOR DEVIDO. POSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA FORMA DE APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO AFASTA A EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 1. Deve ser cassada sentença, em razão de nulidade por falta de fundamentação, pois não apreciou as alegações sustentadas pelo embargante pra a defesa da exoneração do aval dado ao título de crédito, sob a equivocada apreensão de que a matéria teria restado preclusa no curso do processo. Preliminar acolhida, com julgamento do processo pela teoria da causa madura, nos moldes do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC. 2. A alegação de exoneração do aval, abordada no recurso de apelação como ilegitimidade de parte, e o acolhimento pela sentença da arguição de carência de ação por falta de título executivo, não representam questões preliminares ao julgamento dos presentes embargos à execução, mas defesas de mérito próprias dessa via processual, nos termos do art. 917, I, do CPC. 2.1. Tendo sido acolhido apenas um dos pedidos formulados nos embargos à execução, mediante apreciação de ambas as pretensões, com valoração de mérito, constata-se a parcial procedência da pretensão deduzida em Juízo, devendo ser acolhida a arguição suscitada no apelo da embargante, para sanar contradição no dispositivo do julgado, que consignou equivocadamente a procedência integral dos embargos do devedor. 3. Prestado o aval na Cédula de Crédito Comercial, o embargante é devedor solidária à empresa tomadora do crédito, pois o avalista se equipara ao devedor-avalizado, por força do disposto no art. 899 do CC. 3.1. Tratando-se de título de crédito e considerando a autonomia das obrigações nele retratadas, nos termos do art. 887 do CC, o aval dado pelo sócio da devedora principal o vincula à garantia concedida, durante toda a vigência do instrumento, ainda que seu ingresso nos quadros sociais tenha sido alunado ou que tenha se retirado da sociedade posteriormente. 4. Não elide a voluntariedade do aval, afastando sua eficácia, a exigência legal de concessão da garantia pessoal por sócios, em contratos de concessão de crédito público por pessoa jurídica no âmbito do programa de incentivo financeiro PRÓ-DF II. 4.1. É facultativa a adesão à essa modalidade de concessão de crédito subsidiado pelo Estado, com condições mais benéficas do que as praticadas do mercado financeiro, de modo que não há vício de consentimento no aval concedido pelo sócio, de forma voluntária, como condição para obtenção de crédito. 5. A exoneração do aval em contratos de concessão de crédito não se consuma por mera liberalidade de quem assume o encargo, prescindindo da anuência do credor. No âmbito do programa de incentivo financeiro PRÓ-DF II, o art. 20, § 2o, da Lei Distrital 3.196/2003, dispõe que a alteração das garantias prescinde de realização de aditivo contratual. 5.1. No caso dos autos, apesar de o embargante ter procurado o banco embargado para obter a exoneração do aval, em razão da perda da qualidade de sócia da devedora, o pedido não foi aceito e formalizado, pois se mostrou impossível a realização de aditivo contratual em razão da não localização da empresa devedora e de seus atuais sócios. 6. A cédula de crédito comercial representa título de crédito, dotado de certeza pelos valores especificados no instrumento contratual, e liquidez, de acordo com atualização disposta em extrato bancário ou planilha de cálculo, à teor do que dispõe o art. 10 do Decreto-Lei no 413/1969, c/c art. 5o da Lei no 6.840/1980. 6.1. A cédula de crédito comercial que fundamenta a execução embargada possui todos os requisitos necessários à formação do título executivo, especificando objetivamente a forma de liberação do crédito e de apuração da dívida, de acordo com as regras estabelecidas na Lei Distrital 3.196/2003, que instituiu o programa de incentivo financeiro PRÓ-DF II. 6.2. Verifica-se que a prova pericial confirmou que estão corretos os lançamentos apresentados na planilha que instruiu a execução, o que concede liquidez e certeza à cédula de crédito comercial, de modo que deve ser reformada a sentença apelada, que acolheu a alegação de inexequibilidade do título. 6.3. A constatação de que havia garantia financeira prestada por Certificados de Depósito Bancário - CDB, passível de ser deduzida do montante devido, além de pequeno desajuste na forma de aplicação do índice de juros de mora, representam excesso de execução, já elucidado pela prova pericial produzida nos autos, não afetando a exequibilidade da Cédula de Crédito Comercial. 7. O fato de a Cédula de Crédito Comercial ser garantida por Certificados de Depósito Bancário - CDB não inibe a possibilidade de incidência de cláusula resolutória em face da inadimplência do mutuário, o que representa disposição contratual lícita, amparada pelo art. 11 do Decreto-Lei no 413/1969, c/c art. 5o da Lei no 6.840/1980. 7.1. Especificamente quanto aos créditos subsidiados pelo programa de incentivo PRÓ-DF II, a possibilidade dos Certificados de Depósito Bancário - CDB dados em garantia serem usados para quitação de parcela inadimplida, evitando o vencimento antecipado da avença, está condicionada a manutenção de garantia suficiente para quitação da dívida, a teor do o art. 10, § 1o, da Lei Distrital 3.196/2003, vigente há época da contratação, o que não se constata na hipótese em apreço. 8. Deve ser reconhecido o excesso de execução, pois, ao reputar vencida antecipadamente a cédula de crédito comercial, o embargado deveria ter abatido o valor da garantia prestada por Certificados de Depósito Bancário - CDB, já que se trata de valores que estão em poder e à disposição do credor, destinando-se especificamente para quitação da dívida, mesmo que de modo parcial. 9. Recursos de apelação parcialmente providos. Sentença reformada. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes, com declaração de excesso de execução. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 128, ambos do CPC, 887 e 889, § 2o, estes do Código Civil, 28, § 2o e 29, ambos da Lei 10.931/04, aduzindo que deve ser afastada a obrigação do recorrente acerca do aval prestado no contrato bancário quando ostentava a qualidade de sócio da empresa tomadora do empréstimo, uma vez que a recorrida renunciou, ainda que tacitamente, ao direito sobre a referida garantia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 10 e 128, ambos do CPC, 887 e 889, § 2o, ambos do Código Civil, 28, § 2o e 29, ambos da Lei 10.931/04, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido da ausência de vício de consentimento no aval concedido pelo sócio, de forma voluntária, como condição para obtenção de crédito pela empresa, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente a Cédula de Crédito Comercial no 2008/000152-6/01-1, que fundamenta a execução embargada, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030